Tribunal: TJSP
Processo: 2319566-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência contra decisão que, entre outras deliberações, indeferiu, liminarmente, pleito de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, bem assim contra decisão que rejeitou embargos de declaração pela agravante opostos contra referido julgado – Agravante que, conquanto sustente a presença, "in concreto", dos requisitos legais necessários

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência contra decisão que, entre outras deliberações, indeferiu, liminarmente, pleito de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, bem assim contra decisão que rejeitou embargos de declaração pela agravante opostos contra referido julgado – Agravante que, conquanto sustente a presença, "in concreto", dos requisitos legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica, embasa sua pretensão, essencialmente, na inexistência de bens penhoráveis e no encerramento irregular das atividades da agravada, circunstâncias que, segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se revelam insuficientes, de per si, para autorizar o deferimento da medida postulada – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.